Tribunal: TJBA
Processo: 8004975-76.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004975-76.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DELMACI RAMOS DANTAS e outros

Advogado(s): MARIA SILNARIA DE OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS SA

Advogado(s): MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVIMENTO
D
O RECURSO. CONDENA
ÇÃO D
A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ROUBO DE VEÍCULO E DANOS MORAIS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A questão relativa à entrega do salvado e sua documentação é consequência lógica da condenação ao pagamento da indenização integral, sendo matéria a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão no julgado.

O valor da indenização, fixado com base na Tabela FIPE vigente na data do sinistro, foi devidamente estabelecido no acórdão, utilizando-se de valor de referência apresentado pela própria seguradora nos autos. A tentativa de alterá-lo em sede de embargos configura comportamento contraditório e pretensão de reexame de prova, o que é vedado.

A alegação de erro quanto aos consectários legais representa tentativa de inovação recursal e rediscussão do mérito, uma vez que os critérios de correção monetária e juros de mora foram expressamente definidos no acórdão, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

Evidenciado o caráter de mero inconformismo e a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.